Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-56.2014.8.11.0035
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000845-56.2014.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA NILVA DE SOUZA - CPF: 201.732.021-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE COBRANÇA. URV. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA EM COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUIZADO ESPECIAL FUNDADA EM COMPLEXIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À TESE VINCULANTE DO IRDR Nº 1 DO TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de que a necessidade de produção de prova pericial contábil afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. A recorrente sustenta a nulidade da sentença por violar a coisa julgada e tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, requerendo a remessa dos autos à origem para prosseguimento da fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito por complexidade viola a coisa julgada que determinou a realização de perícia contábil; (
ii
) definir se a sentença contraria a tese vinculante firmada no IRDR nº 1 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admite a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extingue o processo com base na complexidade da causa viola a coisa julgada, que já determinou expressamente a realização de perícia contábil como forma de liquidação do julgado, tornando imutável e indiscutível o método de apuração do crédito.

O juízo de origem não pode rediscutir matéria já decidida por órgão jurisdicional superior, sob pena de desrespeito à autoridade da decisão judicial transitada em julgado, conforme previsto no art. 509, §4º, do CPC.

A sentença recorrida ignora a preclusão pro
judicato
(CPC, art. 507), que impede a reabertura de debates já resolvidos, convertendo indevidamente a fase de liquidação em nova análise de admissibilidade processual.

A extinção do feito por alegada complexidade contraria diretamente a tese jurídica firmada no IRDR nº 1 do TJMT (nº 85560/2016), que reconhece a competência dos Juizados da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, mesmo com necessidade de prova pericial.

A violação da tese firmada em IRDR compromete a eficácia dos precedentes qualificados, afrontando o sistema de precedentes vinculantes instituído pelo CPC/2015 e os princípios da segurança jurídica e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por complexidade viola a coisa julgada quando já determinada, por acórdão transitado em julgado, a realização de perícia contábil como forma de liquidação.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme tese firmada no IRDR nº 1 do TJMT.

O juízo de primeiro grau deve observar a autoridade da coisa julgada e a força vinculante de precedente qualificado proferido por órgão hierarquicamente superior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 507, 509, §4º, 985, I; Lei nº 9.099/1995, art. 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 1), Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2023, ID 175439661.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA NILVA DE SOUZA em face da r. sentença proferida no ID 278615362, pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, em sede de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a causa, em razão de sua complexidade e da necessidade de produção de prova pericial.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 278615364), sustenta, em síntese, a nulidade da decisão vergastada. Argumenta, precipuamente, que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as ações relativas à Unidade Real de Valor (URV), mesmo quando dependentes de perícia, encontra-se pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1 (nº 85560/2016). Aduz, ademais, que a determinação para a realização da prova técnica já transitou em julgado em sede de Apelação Cível, não podendo o juízo
a quo
se furtar ao seu cumprimento. Requer, ao final, a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase de liquidação.

A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo a ser juntada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece integral provimento, devendo a r. sentença ser anulada por manifesta violação à coisa julgada e à tese vinculante firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Passo a fundamentar minha convicção.

I. DA CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL

A presente demanda ostenta um intrincado, porém elucidativo, histórico processual, cuja recapitulação se faz imperativa para a correta apreensão da controvérsia. A parte Recorrente, Maria Nilva de Souza, ajuizou, em 22 de maio de 2014, ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV). O pleito foi julgado parcialmente procedente em primeira instância (ID 157420972 – pág. 57/67), decisão essa que, após a interposição de recurso de apelação pelo ente estatal, foi parcialmente reformada pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, a qual, no que interessa ao presente julgamento, determinou expressamente que a apuração do
quantum
debeatur
se desse por meio de liquidação de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil. Tal acórdão transitou em julgado em 02 de maio de 2018 (ID 157420973 – pág. 31), consolidando a obrigação de liquidação nos moldes por si estabelecidos.

Contudo, ao retornar à origem para a fase de cumprimento, o feito sofreu uma série de
vicissitudes
processuais que culminaram na presente insurgência. Em um primeiro momento, o juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, por meio da sentença jungida ao ID 157420993, extinguiu a execução, revisitando o mérito para reconhecer a prescrição do fundo de direito, em suposta adequação a precedente do Supremo Tribunal Federal. Interposta nova apelação pela ora Recorrente, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por meio do v. Acórdão de ID 175439661, proferido em 17 de julho de 2023, anulou a referida sentença extintiva, reafirmando a existência de coisa julgada material sobre a questão da prescrição e determinando, mais uma vez, o retorno dos autos à origem para o estrito cumprimento do título executivo, qual seja, a liquidação por arbitramento mediante perícia contábil.

Após o trânsito em julgado deste segundo acórdão (ID 181450189), o juízo da Vara Única de Alto Garças, em decisão proferida em 22 de junho de 2024 (ID 278615351), declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor da causa e na tese firmada no IRDR nº 1 deste Tribunal. Remetidos os autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, o douto magistrado sentenciante, em decisão datada de 08 de janeiro de 2025 (ID 278615362), proferiu nova sentença de extinção, desta vez ao fundamento de que a necessidade de produção de prova pericial torna a causa complexa, o que afastaria a competência do microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

É contra esta derradeira decisão que se volta o presente Recurso Inominado.

II. DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À HIERARQUIA JURISDICIONAL

A sentença recorrida, ao extinguir o processo com base na necessidade de realização de perícia, incorre em grave e inaceitável violação à coisa julgada material, instituto de envergadura constitucional (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República) e pilar fundamental da segurança jurídica. A matéria alusiva à forma de liquidação do julgado – por arbitramento, com a necessária produção de prova pericial contábil – foi exaustivamente debatida e decidida por órgão hierarquicamente superior, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão que se tornou imutável e indiscutível (ID 175439661).

O artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil, é de clareza solar ao vedar, na fase de liquidação, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou. A decisão recorrida, ao eleger a necessidade de perícia como óbice ao prosseguimento do feito, não apenas modifica o julgado, mas nega-lhe eficácia, contrariando frontalmente a autoridade da coisa julgada. O cumprimento do acórdão transitado em julgado não é uma faculdade, mas um dever impostergável do juízo de primeiro grau. A ordem para proceder à liquidação por arbitramento é o próprio objeto do título executivo judicial nesta fase processual. Negar-se a cumpri-la, sob o pretexto de incompetência material gerada pelo próprio método de apuração determinado, constitui um paradoxo jurídico insustentável e uma subversão da hierarquia jurisdicional.

Ademais, a matéria atinente à necessidade de perícia já se encontrava acobertada pela preclusão
pro

judicato
, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de questões já decididas. O juízo singular não poderia, portanto, reabrir um debate já encerrado pela instância superior, transformando a fase de liquidação, que deveria ser de mera apuração do
quantum
, em uma nova e indevida fase de cognição sobre a própria exequibilidade do título.

III. DA INOBSERVÂNCIA DA TESE VINCULANTE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)

Para além da manifesta ofensa à coisa julgada, a sentença recorrida incorre em erro crasso ao ignorar a força vinculante da tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016
(Tema 1). A decisão do juízo
a quo
fundamenta a extinção na suposta complexidade da causa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95. Tal raciocínio, contudo, desconsidera por completo a legislação específica dos Juizados da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) e, de forma ainda mais grave, o precedente qualificado que pacificou a matéria no âmbito da jurisdição deste Estado.

A competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta e definida em razão do valor da causa, conforme dicção do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Diante das controvérsias que surgiram sobre a possibilidade de processamento de causas que demandassem prova pericial, este Tribunal, em sua função uniformizadora, estabeleceu, no mencionado IRDR, a seguinte tese jurídica, de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais do Estado
, nos
termos do artigo 985, I, do CPC:

“Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I -
a
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
”

A literalidade da tese vinculante é insofismável. A complexidade da matéria e, de forma explícita, a necessidade da produção da prova pericial não são fatores que afastam a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A decisão recorrida, ao fundamentar a extinção do feito justamente na necessidade de perícia, afronta diretamente a autoridade de um precedente qualificado, violando não apenas a hierarquia das decisões judiciais, mas também os princípios da isonomia e da segurança jurídica, que são a razão de ser do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

A sentença, portanto, é nula, pois proferida em manifesta contrariedade a uma tese jurídica vinculante, o que representa um duplo
error
in procedendo: desrespeita a coisa julgada e ignora a força obrigatória de um IRDR, tornando a prestação jurisdicional ineficaz e perpetuando um litígio que já deveria ter encontrado seu termo.

Tal entendimento, ademais, vem sendo reiteradamente adotado por esta própria Turma Recursal. Em situação análoga, envolvendo pedido de adicional de insalubridade com necessidade de perícia técnica, foi reconhecida a competência absoluta dos Juizados da Fazenda Pública mesmo diante da alegada complexidade, por aplicação direta da tese do IRDR nº 1:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA RECONHECIDA NA ORIGEM. IRDR N. 1/TJMT. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] A extinção do feito por complexidade da causa contradiz a tese fixada no IRDR n. 1/TJMT [...]
.”

(
TJMT – Recurso Inominado n.º 1006233-98.2023.8.11.0004 – Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior – 2ª Turma Recursal – Julgado em 08/11/2024 – DJE 08/11/2024
).

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença proferida no ID 278615362, e, por conseguinte, determinar o
retorno dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais para o regular prosseguimento da fase de liquidação de sentença, com a imediata realização da perícia contábil, conforme já determinado pelo v. Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 175439661), sob pena de nova violação à autoridade das decisões deste Tribunal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito da Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Ressalto, por fim, que eventual interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou agravo interno com intuito meramente recursal, desprovido de fundamento novo ou relevante, poderá ensejar a aplicação de multa processual, nos termos dos
arts
. 1.026, §2º, e 1.021, §4º, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025